Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO VEÍCULO. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR EM REGULARIZAR O POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No caso, o autor foi intimado para comprovar o falecimento do réu, mas permaneceu silente.
2. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, para que promovam o regular andamento do feito, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
3. Na espécie, por não ter sido cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, é inviável a extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. Apelação provida. Unânime.